Tribunal: TJDFT
Processo: 0727106-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR RESTITUÍDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral e homologou o reconhecimento da procedência do pedido para determinar à recorrida a entrega do celular de propriedade daquela.
2. Nas suas razões, alega ter sofrido dano moral, porquanto compareceu a diversos locais e realizou diversas ligações até ser entregue o seu celular. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença a fim de ser indenizada na quantia de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) a título de danos morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Cinge-se a controvérsia recursal em saber se são devidos danos morais pelos fatos articulados na inicial.
5. A reparação por danos morais exige a demonstração de ofensa aos atributos da personalidade da vítima, o que, na hipótese, não restou evidenciada.
6. Muito embora os fatos descritos pela autora/recorrente tenham causado desconforto, não há prova nos autos de que o caso repercutiu em grave prejuízo à esfera psíquica e à imagem da recorrente, mormente pela entrega de seu celular dois meses após o incidente ocorrido em vagão pertencente ao recorrido. Havia no período movimento grevista e foi a autora, por descuido, que deixou o celular cair em uma fresta dentro do vagão.
7. O dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, da CF). No caso em tela, não há comprovação de exposição da autora/recorrente a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I, do CPC). Assim, não subsidia a reparação por danos morais.
8. Desse modo, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral.
9. Por fim, no tocante ao pedido de gratuidade de justiça, a teor do disposto no § 3.o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural, razão pela qual não pode arcar com eventuais ônus sucumbenciais, sem prejuízo do seu sustento. Assim, concede-se os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.